Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-53.2019.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003530-53.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 061.982.761-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 062.642.081-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 902.016.981-53 (VÍTIMA), LINDOMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 034.077.661-73 (VÍTIMA), EDSON LUIZ BARTH - CPF: 990.428.359-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 062.479.351-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO - CPF: 062.896.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP) – RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1°, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1°, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A CONFIRMAR A MAJORANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de resistência descrito na denúncia, não há falar em absolvição por atipicidade de conduta.

O conjunto probatório sequer permite dúvida a respeito da ocorrência da majorante do emprego de arma de fogo, caso em que deve ser mantido o édito condenatório.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003530-53.2019.8.11.0005

APELANTE: HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Diamantino em desfavor dos apelantes Hebert Mateus Lima de Oliveira e Luiz Carlos de Souza.

A denúncia
narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] Extrai-se dos autos que no dia 07/10/2019, por volta das 20h30min, na residência situada no Rua Cambará, n° 615, bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, que os denunciados
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
e
LUIZ CARLOS DE SOUZA, vulgo “Tito”
, portando arma de fogo, pularam o muro da residência e ingressaram em seu interior pelas janelas da cozinha.

Ato continuo, as vítimas
Edson Barth
,
Eliane Barth
e os adolescentes
Kelson
e
Anthony
foram surpreendidas pelos denunciados
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
e
LUIZ CARLOS DE SOUZA
, que lhes aportaram arma de fogo, do tipo revolver e anunciaram o assalto.

Na sequência, os denunciados
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
e
LUIZ CARLOS DE SOUZA
amarraram e amordaçaram as vítimas ao tempo em que ameaçaram a vítima
Edson Barth
, dizendo que “dariam um tiro em sua cabeça, bem como lhe cortariam os dedos”.

Ato continuo, os comparsas
CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO
e
HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA
chegaram na residência e subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente, dois aparelhos televisores, duas bicicletas, um aparelho de DVD, dois notebooks, um aparelho X BOX, um tablete, vários perfumes, um aparelho celular e demais itens descritos no auto de avaliação (fl 121), pertencentes a vítimas
Edson Barth
e joias de ouro pertencentes a vítima
Eliane Barth
, sua esposa.

Durante a subtração, além da agressão psicológicas, os denunciados agrediram fisicamente as vítimas
Edson Barth
e seu filho Kelson, deferindo-lhes chutes e pontapés.

Em seguida, enquanto as vítimas permaneciam imobilizadas, os denunciados empreenderam fuga da residência, levando os objetos subtraídos no interior do veículo caminhonete S10 LT, 4x4, cor preta, placa QBC – 2603, também pertencente a vítima
Edson Barth
.

A equipe policial foi acionada e de posse das características do veículo subtraído, empreenderam diligencias pela BR 163/364 sentido Nobres/MT, ocasião em que visualizaram os denunciados conduzindo o veículo caminhonete S10 de cor preta, em atitude suspeita.

Ato continuo, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo até o comércio denominado “Dona Nega”, ocasião em que o denunciado
CAIO FERNANDES
desceu do veiculo e adentrou no mercado, quando fora abordado e prisão em flagrante.

Diante disso, os policiais deram ordem de parada aos comparsas
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
,
LUIZ CARLOS DE SOUZA
,
vulgo “Tito”
e
HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA
colidiram o veículo em um muro de concreto e o abandonaram, deixando em seu interior parte dos objetos subtraídos e uma arma de fogo, calibre 38, de numeração raspada, municiada com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) deflagrada.

Em continuidade das investigações, os policiais militares da comarca de Nobres/MT foram informados sobre a ocorrência e realizaram diligências logrando êxito em localizar e efetuar a prisão dos denunciados
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
,
LUIZ CARLOS DE SOUZA
,
vulgo “Tito”
e
HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA
, os quais já se encontravam nas proximidades do viaduto da cidade.

Por fim, aliado ao reconhecimento fotográfico de pessoa realizada pela vítima
Eliane Barth
, que apontou
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
como sendo um dos agentes do crime de roubo (fl. 86), imperioso mencionar que os denunciados
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
e
LUIZ CARLOS DE SOUZA
,
vulgo “Tito”
, durante a prisão em flagrante ainda trajavam as vestes usadas durante a prática delitiva, quais sejam, blusas de frio cor cinza, uma com capuz e outra sem. Além disso,
LUIZ CARLOS DE SOUZA
trazia em um de seus bolsos pertences subtraídos das vítimas, quais sejam, aliança, um anel e uma corrente.

A eficiência da arma de fogo e munições apreendidas foi atestada pelo auto de constatação de arma de fogo (fls. 116/119).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denúncia
CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO
,
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
,
LUIZ CARLOS DE SOUZA
,
vulgo “Tito”
e
HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA
, imputando-lhes o crime descrito no
artigo 157 §2°, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (por duas vezes)
em face das vítimas
Edson Barth
e
Eliane Barth
, E
LUIZ VICTOR DANIEL FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA
,
LUIZ CARLOS DE SOUZA
,
vulgo “Tito”
e
HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA
, como incursos no
artigo 329, §1° do Código Penal
, e, concurso material com o crime de roubo majorado, na forma do artigo 69, do mesmo Códex, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados, bem como notificando-os para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. [...].”
(Sic – id. 90734495 – Págs. 08/12).

Diante disso, o apelante Hebert Mateus Lima de Oliveira foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, por duas vezes e art. 329, § 1° (resistência), ambos do Código Penal.

O apelante Luiz Carlos de Souza foi denunciado como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, por duas vezes e art. 329, § 1° (resistência), ambos do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 12 de novembro de 2019 (id. 90734495 – Págs. 198/199).

Todos os apelantes foram devidamente citados (id. 90734495 – Pág. 221).

Os apelantes apresentaram resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (id. 90734496).

Realizada no dia 13 de maio de 2020, por meio do sistema de videoconferência. Na ocasião, foram ouvidas as vítimas Edson Luiz Barth e Eliane de Oliveira Barth, das testemunhas Fabricio de Oliveira Freitas, Lindomar Batista da Silva, Germano Reiners Brito de Almeida, Andreia das Graças Camilo de Souza. Ao final, procedeu-se ao interrogatório dos apelantes (id. 90734496 – Págs. 93/94).

A sentença foi

prolatada em 29 de setembro de 2020, julgou a inicial acusatória procedente, nos seguintes moldes: (id. 90735007).

1. Condenou o apelante Hebert Mateus Lima de Oliveira pela prática dos seguintes delitos:

(i.) Roubo majorado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa;

(ii.) Resistência à pena de 01 (um) ano de reclusão;

(iii.) Aplicou o concurso material entre os conjuntos de crime, resultando na pena total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, ao apelante Hebert Mateus Lima de Oliveira, a ser cumprida em regime semiaberto.

2. Condenou o apelante Luiz Carlos de Souza

pela prática dos seguintes delitos:

(i.) Roubo majorado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa;

(ii.) Resistência à pena de 01 (um) ano de reclusão;

(iii.) Aplicou o concurso material entre os conjuntos de crime, resultando na pena total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformados, os sentenciados interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia que os apelantes Herbert Mateus Lima de Oliveira e Luiz Carlos de Souza
, sejam absolvidos do delito de resistência (art. 389, §1°, CP), com supedâneo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade de conduta.

O afastamento da majorante prevista no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Por fim, a não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais aos acusados, visto que são hipossuficientes (id. 90735035).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 90735061).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 91487953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de resistência:

A defesa dos apelantes pugna pela absolvição do delito de resistência, ao argumento de que inexistem provas de que os apelantes tenham empregado violência contra os policiais.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade veio demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id 90734495 – Págs. 23), registro de ocorrência (id. 90734495 – Págs. 28/38), auto de apreensão (id. 90734495 – Págs 34/35), laudo pericial (id. 90734495 – Págs. 155/164), laudo de eficiência e prestabilidade de arma de fogo e munições (id. 90734495 – Págs. 166/169), bem como da prova oral colhida.

Com efeito, consta dos autos que os apelantes se opuseram a execução da prisão, fugindo em alta velocidade no veículo subtraído e efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares que realizavam o acompanhamento.

Em depoimento perante autoridade policial, Fabricio de Oliveira Freitas, policial militar, assim depôs:

“(...) Que a GUPM 38 em rondas quando foi informada via WhatsApp pela 3° SGT PM Andreia da 9° CIPM Diamantino que um roubo havia ocorrido no município de Diamantino e um veiculo camionete S10 de cor preta placa QCB 2603 e mais pertences haviam sido subtraídos e que estes indivíduos estariam sob posse de armas de fogo a aproximadamente 30 minutos atrás; Que diante da informação a GUPM desloucou-se sentido br 163/364 em direção a cidade de Nobres/MT e percorremos por aproximadamente 5 km, quando avistamos um veículo com as mesmas características vindo na pista contraria momento este que a GUPM fez o acompanhamento deste
veículo que adentrou na avenida castelo branco e parou em um mercado (dona nega) onde um dos suspeitos desceu do veículo e foi sentido ao interior do comercio momento este que a GUPM deu ordem para que este individuo colocasse as mãos na cabeça para ser abordado; Que os demais meliantes permaneceram no interior da S10 preta, momento em que o motorista da caminhonete arrancou com o veiculo e efetuando disparos contra a GUPM, seguiu sentido centro da cidade, onde a GUPM respondeu a injusta agressão efetuando disparos de arma de fogo
, porém não houve feridos; Que em ato continuo ao realizar a abordagem no elemento que havia desembarcado do veículo, pessoa de nome Caio Fernandes Souza de Camargo, este veio a resistir a prisão onde houve a necessidade de uso moderado da força para contê-lo, ocasionando algumas lesões em partes do seu corpo, devido a resistência houve a necessidade de uso de algemas; Que a GUPM solicitou auxilio do grupo de apoio para tentar localizar os demais indivíduos que haviam se evadido do local, sendo em seguida localizado o veículo S10 de cor preta com placa QCB – 2603 Diamantino/MT, que o veículo havia se chocado contra um muro de concreto e estava danificado e no interior do veículo haviam vários pertences da vítima como dois televisores grande, aparelho de dvd, notebook, xbox one com três controles, sensor kinetc, tablete, cooler para notebook, peças de vestuários, tênis, alguns vidros de perfumes, aparelhos celulares e aparelhos smartphones, assim como uma arma de fogo cal. 38, com a numeração raspada , com 06 (seis) munições, sendo 05 (cinco) intactas 01 (uma) deflagrada (...)”
(Sic – id 90734495 – págs. 44/45).

Em juízo, sob o contraditório, ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial:

(...)

Promotora
: (...) segundo consta o senhor tinha participado da prisão de um deles, o senhor pode narrar como se deu essa prisão?

Fabricio
: isso, eu estava de plantão aqui em Rosário Oeste nesta data, onde fui informado por diamantino que havia ocorrido um roubo naquele momento, e que 04 (quatro) elementos armados teriam invadido a residência do parece que gerente do Sicredi, e teriam saído com a caminhonete a 30 (trinta) minutos, sendo que os elementos estavam armados dentro do veículo, eu procurei se tinha reféns, falaram que não, aí fui para a pista, peguei a viatura e fui para a pista, no deslocamento já deparei com a caminhonete no sentido contrário, né, já sentido Nobres, retornei a viatura e comecei a fazer o acompanhamento, quando próximo, já no centro da cidade de Rosário Oeste, né,
o veículo parou próximo de uma, de um comércio, de uma mercearia, nesse momento eu visualizei a placa do veículo, e consegui identificar que era o veículo do roubo, né, porque já tinha passado a placa e a característica do veículo, foi quando eu parei a viatura, a porta traseira abriu, saiu um, mandei ele parar, ele não queria parar, ficou naquela vai e não vai, eu já fui em direção a caminhonete, né, foi quando tentei fazer a abordagem da caminhonete, não consegui, nesse momento eles vazaram na caminhonete
e abandonaram a caminhonete, pularam da caminhonete, já uns 200 (duzentos), 300 (trezentos) metros do local (...).

Promotora
: é verdade, que neste momento eles atiraram contra a polícia?

Fabricio
: isso,
na hora que eles abriram a porta, saiu um, desceu, na hora que fui abordar a caminhonete, um deles, o que estava dirigindo, arremessou o veículo em minha direção, quando parei com o fuzil, que eu meti o fuzil no carro onde ia descer, eu vi que ele tentou acelerar o carro e arremessar na minha direção, eu estava na lateral dele, quando já ouvi um estampido dentro do veículo e saiu em alta velocidade, ai eu já efetuei um disparo de fuzil, né, pegou embaixo, perto do pneu, o soldado que estava comigo, quando ouviu o disparo, iniciou a também efetuar disparo na caminhonete
, foi quando 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) metros, eles abriram a porta do veículo e saiu do veículo, quando cheguei no local do veículo, só estava o veículo parado, encontrei uma arma também no banco traseiro da caminhonete. (...)
(id 90734493).

Corroborando com o depoimento do Policial Militar Fabricio de Oliveira Freitas, foi o depoimento dos fatos pelo Policial Militar Lindomar Batista da Silva (id. 90734495/ 90734493 – Págs. 47/48).

De relevo salientar, por oportuno, que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais ouvidos nos autos, uma vez que não foram carreadas provas, tão pouco indícios, de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente, além do que seus depoimentos foram prestados na fase judicial e encontram respaldos nas demais provas carreadas aos autos.

Nesse sentido:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, art. 203 e 206, 1° parte). Na jurisprudência consolidada desta corte, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(STJ – HC 485.543/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julg. Em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Nesse contexto, diante das firmes e coerentes narrativas apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, não resta a menor dúvida de que os apelantes, em ato de livre vontade, se opuseram à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra funcionários públicos competentes para efetua-los, sendo de rigor, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime de resistência.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria do delito de resistência descritas na denúncia, não há falar-se em absolvição por atipicidade de conduta.

No que tange ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo (§2°-A, inciso I, art. 157, do CP), aduz a defesa, que não restou demonstrado nos autos, de que os apelantes, realizaram a abordagem das vítimas portando arma de fogo.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, consta nos autos, os depoimentos das vítimas, as quais confirmam que foram rendidas com emprego de arma de fogo.

Em juízo, a vítima Edson Barth, assim depôs:

(...)

Promotora
: Senhor Edson, segundo consta o senhor e a família do senhor, teriam sido vítimas, de um crime de roubo, dia 07 de outubro de 2019, isso e verdade?

Edson
: isso e verdade.

Promotora
: o senhor pode narrar como aconteceu o fato?
Edson
: posso narrar, e, nesse dia por volta das oito e meia da noite, eu tinha acabado de chega em casa do meu futebol, e a gente estava sentado, eu, minha esposa e dois filhos na sala, quando ouvimos um barulho na cozinha que fica ao lado, e aí, eu achei estranho que foi um barulho bem forte, aí eu me levantei para me dirigir até a cozinha, quando eu levantei,
eu já me deparei com um dos indivíduos entrando com uma arma na mão e ouvi o barulho dos demais entrando também
, pela janela da cozinha, nesse horário a gente ainda estava acordado assistindo televisão, enfim, era um horário bastante cedo ainda, estava tudo aberto as janelas, portas, entrou esse primeiro, eu percebi que entraram os demais, mas nesse primeira eu já virei, enxerguei dois, três, que entrou ali, eu já virei de costas, ergui minhas mão, pedi para os meus filhos e esposa fazerem também, porém, eu não sei se na hora ainda viram todos que estavam entrando ou se já viraram de costas, e ai eles pediram para me deitar no chão,
começaram a ameaçar a família com arma
, pediram para minha esposa, pediram o tempo inteiro a senha do cofre, onde estava o cofre, a gente não tem cofre em casa (...).
(Id. 90734493).

Corroborando com o depoimento da vítima Edson Barth, vejamos o depoimento da vítima Eliane de Oliveira Duarte Barth:

(...)

Promotora:
Dona Eliane, a senhora observou se eles portavam arma de fogo?

Eliane:
sim.

Promotora:
mais de um, apenas um tinha arma ou todos eles estavam armados?

Eliane:
não dava de ver todos, mas o que, o que me carregou assim para o quarto, nos corredores, ele estava armado.

(...).
(Id. 90734963).

Outrossim, o policial militar Fabricio de Oliveira Freitas em seu depoimento perante autoridade judicial confirmou que encontrou no interior do veículo roubado uma arma de fogo (id 90734493).

O apelante Herbert Mateus Lima de Oliveira, em juízo, ao ser questionado sobre a arma de fogo, afirmou que a arma foi encontrada pelo Luiz Carlos no porta luvas do veículo, que verificou que a arma de fogo estava carregada, que colocaram a arma no banco de trás do veículo, que na hora da fuga, não conseguiu achar a arma, não sabendo se caiu (id. 90734493).

O apelante Luiz Carlos de Souza, em juízo, ao ser questionado sobre a arma, afirmou que não era de nenhum dos três, que o único armado era o “Kaquinho” (id. 90734978).

Em que pese os argumentos defensivos, observo que não há dúvidas sobre a incidência de causa de aumento, mormente porque confirmada pelas declarações das vítimas, dos apelantes e pela apreensão da arma de fogo.

Ademais, ainda que os apelantes Herbert e Luiz Carlos, tenham afirmado que não eram eles que estavam com a arma, nos crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Nesse sentido, essa e. Câmara já decidiu:

“No delito do artigo 157, §2.°, inciso I, do Código Penal [...], o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal”
(N.U 1000597-59.2020.8.11.0101, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021).

Logo, o presente caso não admite o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (§2°-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal).

Por fim, quanto ao pleito de suspensão das custa e despesas processuais, em que pese a situação de hipossuficiência dos apelantes, a exequibilidade das referidas custas é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido.

Neste sentido, é entendimento pacificado no STJ, bem como neste Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

“[...] A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (TJMT, Ap nº 135373/2014) [...]
(Ap 48082/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016).

À vista de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021